Tribunal: TJES
Processo: 0006319-45.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006319-45.2020.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FLAVIO VIEIRA MARQUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0006319-45.2020.8.08.0014

RECORRENTE: FLAVIO VIEIRA MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
FLÁVIO VIEIRA MARQUES
, em razão da sentença de folhas 207/211, prolatada pelo
juízo da 1ª Vara de Colatina
, que
pronunciou
o acusado

pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal
.

Narra a denúncia que, às 22h30min do dia 11 de novembro de 2020, na zona rural de Lajinha do Oito, Colatina/ES, o recorrente consumia álcool com a vítima, Francisnaldo Quirino da Silva, que conhecia há dez anos e com quem trabalhava e residia, na propriedade rural de Fabricio José Benfatti, há cerca de três dias.

Iniciada uma
desavença sobre a suposta venda de um relógio do recorrente pela vítima
, os sujeitos entraram em luta corporal. O recorrente desferiu golpes na vítima com uma garrafa, a empurrou para dentro de um quarto,
em cima da cama
e, com um pedaço de madeira obtido na cozinha,
desferiu três golpes na cabeça da vítima, que se mostraram fatais, enquanto esta não tinha meios de defesa
.

Após, o recorrente empregou fuga, logo sendo capturado na zona rural de Marilândia/ES.

Finda a instrução, foi prolatada a decisão ora impugnada.

Sustenta o recorrente, em síntese, a possibilidade de
despronúncia
, pela aplicação
do princípio do
in dubio pro reo
, ou a
absolvição sumária
, pela ocorrência da legítima defesa.

Para o sucesso da
despronúncia
, como desconstituição do entendimento do juízo
a quo
, é necessário que não se tenha alcançado a
prova da materialidade do fato
e os
indícios mínimos da autoria
, que são justamente os requisitos típicos da pronúncia
(artigo 413 do CPP)
.

A
Materialidade
e os indícios de
autoria
podem ser verificados por meio do auto de apreensão à folha 16, boletim unificado às folhas 17/20, laudo de exame cadavérico às folhas 36/37, auto de reconhecimento cadavérico às folhas 76/77, laudo pericial local de folhas 115/125 e toda a prova oral coligida em juízo.

Em relação especificamente à
materialidade
do fato delituoso, conforme o laudo cadavérico às folhas 36/37, o óbito da vítima foi causado, de fato, por
ação contundente na cabeça
. No mais, a partir do laudo às folhas 115/125, apreende-se que o cadáver apresentava
mais de uma lesão contusa
na região (foto 05), similares, aparentemente
causadas pelo mesmo objeto
, identificado como a arma do crime (foto 12). Por fim, as diversas marcas de espargimento de sangue pelas paredes do local do crime indicam
sucessivos golpes contundentes
à vítima (fotos 07/09).

Resta, portanto,
comprovada a materialidade
nos termos dos laudos periciais. Os
indícios de autoria
, por sua vez, mostram-se presentes, por meio dos seguintes depoimentos:

O soldado David Siqueira Guimarães
relatou que participou apenas da busca e apreensão do recorrente, a partir de fotografia repassada pelos colegas militares, em que
o recorrente confessou
a prática do delito, de modo que a captura foi pacífica.

O sargento Pitágoras Bolsoni Torezani
afirmou que ouviu do dono da fazenda que um de seus funcionários havia matado o outro; que obteve a informação de que o culpado havia se deslocado para Marilândia/ES; que recebeu do proprietário o retrato do recorrente, como possível autor; que
o recorrente confessou
a prática do crime na abordagem e na esfera policial, dizendo haver desferido
três golpes de madeira (sic)
devido a
querela envolvendo um relógio
, após ingerir bebida alcoólica e
enquanto a vítima dormia
; que o autor se evadiu do local, ficando apenas a vítima; que a partir da posição do cadáver, presumiu que o delito foi cometido com a vítima dormindo, não havendo luta corporal.

O sargento Fabrício Batista
declarou que foi solicitado para apoio na região de Marilândia/ES por conhecer bem o local, vindo a lograr sucesso na apreensão do recorrente; que o recorrente trazia consigo uma mochila, mas não o pedaço de pau, vez que permaneceu na cena do crime; que
o recorrente confessou
a prática do ato ao depoente e seu parceiro, e não estava sob efeito de álcool no momento da abordagem, mas havia bebido durante a noite, no tempo do fato, segundo o próprio recorrente; que não se recorda de outras ocorrências envolvendo os sujeitos.

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais
em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
(AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

O proprietário Fabrício José Benfatti
disse que notou a ausência de ambos os envolvidos no dia seguinte, quando não compareceram para prestar serviço, de modo que o depoente se deslocou ao alojamento e encontrou a vítima; que
estavam somente o recorrente e a vítima no local
, pelo que presumiu que o primeiro era o autor; que
não percebeu briga, mesmo morando ao lado do alojamento
; que sabia apenas que
o recorrente confessou
o delito, em qualquer teor, mas não tinha ciência da desavença relativa ao relógio ou qualquer outra prévia.

O próprio recorrente confessou o delito
, em interrogatório,
mas, em desacordo com todos os demais
, respondeu: que estavam bebendo no local do fato, desde as 17 horas, quando o recorrente mencionou a venda do relógio; que a vítima apontou o dedo em sua face, ele tirou, a vítima lhe desferiu um tapa e os dois entraram em luta corporal; que a vítima ameaçou o recorrente de morte, sendo respondida da mesma forma; que o recorrente foi à cozinha pegar o pedaço de madeira, que comumente servia de lenha, para intimidar a vítima, sem sucesso; que o recorrente desferiu um golpe no abdômen da vítima, outro em sua lateral e
o último que o derrubou na cama, silente
; que gritou o nome da vítima e, sem resposta, empregou fuga amedrontado; que não notou nenhum objeto porventura empunhado pela vítima; que saiu da briga lesionado no joelho e na costela; que conhecia a vítima há cerca de dez anos; que a vítima tinha costume de beber muito e por vezes tornava-se violento em razão do álcool; que a vítima nunca esteve de costas ou deitado; que não tinha a intenção de matar a vítima.

Vejo, portanto, que além da prova da materialidade delitiva,
estão presentes os indícios mínimos de autoria aptos a conduzirem o julgamento à segunda fase do procedimento do Júri
,
não havendo que se falar em despronúncia.

Como dito, "na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

E é
por isso também que, quanto à aventada tese de ocorrência de legítima defesa, o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
da mesma forma que não existe prova cabal

de que o recorrente teria repelido injusta agressão, conforme sustenta, também
não há prova de que houve a injusta agressão
, situação que seria indispensável à absolvição pretendida.

A prova induvidosa será necessária apenas em eventual juízo condenatório, em que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidirá pela configuração ou não da legítima defesa.

Quanto à tese de decote das qualificadoras,
razão não assiste ao recorrente
.

S
e a vítima estava em repouso na cama
, como indicam o laudo pericial local e a prova oral,
não tinha meios de oferecer defesa
, conforme consignado jurisprudencialmente na Corte Superior:

[...] 4. No que tange à alegação de carência de fundamentação das qualificadoras dos incisos I (motivo torpe), III (meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum) e
IV (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido)
§ 2º do art. 121 do Código Penal, as instâncias ordinárias extraíram do acervo probante, em juízo sumário, a
ocorrência das qualificadoras imputadas
, em conformidade com existentes depoimentos e indicativos contidos na denúncia.

Igualmente,
se a motivação para o homicídio foi a venda de um relógio
,

cuida-se, em tese, de
motivo fútil.
Nesse sentido:

[...] 2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da paciente, consistente na prática, em tese, do delito de
homicídio qualificado por motivo fútil
e com emprego de fogo - a paciente teria banhado a vítima, que possuía 87 anos de idade, com álcool e, na sequência, ateado fogo em seu corpo,
motivada, de acordo com a acusação, pelo fato de ela ter lhe negado dinheiro
. Tais peculiaridades evidenciam a gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.
(HC 473.053/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

Assim, a
exclusão de qualificadoras do homicídio somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas
, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos. Nesse mesmo sentido:

Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
. (STJ, REsp 1547658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 07/12/2015 – grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os depoimentos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, se revestem de fé pública, tornando-se meio de prova válido e apto a sustentar eventual condenação. Precedentes.

2.
Presentes a materialidade e os indícios de autoria, pronuncia-se o acusado. Qualquer exame fático-probatório aprofundado não tem lugar em sede de pronúncia, sob risco de violação da competência de julgamento e da soberania do veredito do Tribunal do Júri. Precedentes.

3.
Quanto à aventada tese de ocorrência de legítima defesa, o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: da mesma forma que não existe prova cabal

de que o recorrente teria repelido injusta agressão, conforme sustenta, também não há prova de que houve a injusta agressão, situação que seria indispensável à absolvição pretendida. A prova induvidosa será necessária apenas em eventual juízo condenatório, em que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidirá pela configuração ou não da legítima defesa.

4.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese. Qualificadoras mantidas.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.